Tribunal: TJSP
Processo: 2159693-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de rescisão contratual e restituição de valores. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.